Tribunal: STF
Processo: RE 235609
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Vencimentos. Teto. Prêmio de produtividade. Gratificação de
 40%. Vantagens percebidas em razão do cargo. Precedentes. Agravo
regimental não provido. Firmou-se jurisprudência nesta Corte no
sentido de que o prêmio de produtividade e a gratificação de 40%,
são vantagens percebidas em razão do cargo, que se incluem na
fixação do teto remuneratório, e não parcelas de natureza pessoal.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre
a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição
 de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e
17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.